Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-89.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003338-89.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.733.301-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – PEDIDO DE MAJORAÇAO DOS DANOS MORAIS – REJEITADOS – FIXAÇÃO ADEQUADA DO QUANTUM – REPETIÇÃO DO INDÉBITO FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DA AUTORA – NECESSIDADE DE CORREÇAO MONETÁRIA – RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deu-se de acordo com os aspectos do caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, não há falar em majoração.

Quando não constatada a intenção dolosa, as parcelas “imotivadamente” descontadas devem ser restituídas, na forma simples.

O valor inicialmente depositado em conta corrente de titularidade da Apelante, deve ser restituído à instituição financeira, com as devidas atualizações, visto que
a correção monetária não constitui acréscimo, mas apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda em razão da corrosão inflacionária de forma que a sua aplicação visa, tão somente, propelir no tempo, o exato valor depositado

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Amara dos Santos Ferreira, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica, determinado a restituição, na forma simples, dos valores pagos indevidamente e condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

A Apelante recorre, pugnando, em síntese, pela majoração do valor fixado a título de danos morais, eis que foram fixados em desacordo com o entendimento jurisprudencial.

Afirma que a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ocorrer na forma dobrada, uma vez que a contratação é fraudulenta, o que comprova a má-fé da instituição financeira.

Aduz que o juízo de origem determinou que Apelante restituísse ao Apelado, os valores do empréstimo, devidamente atualizados, sob pena de apropriação indébita, contudo, a compensação deve ocorrer na forma simples, pois o banco é quem teria dado causa à situação enfrentada por ela enfrentada.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 229783687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
Amara dos Santos Ferreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Banco Votorantim S/A.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por
Amara dos Santos Ferreira
, em desfavor do
Banco Votorantim S/A
, eis que estariam sendo descontados de seus proventos previdenciários, parcelas referentes a um empréstimo consignado no valor de R$

1.894,74, celebrado em 21/09/2019, cuja contratação é desconhecida.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, com relação ao contrato de nº 238346754, em consequência, a inexigibilidade do débito determinando a cessação definitiva dos descontos;

2. CONDENAR o BANCO VOTORANTIM S.A a restituir, na forma simples, o valor dos descontos em sua conta bancária, conforme extratos de ID. 94416319, até a presente data, devendo o montante ser apurado por ocasião na fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJMT e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos descontos (Súmulas 43 e 54 do STJ), sendo que, em contrapartida, a parte autora deverá restituir ao requerido a quantia paga a ela, no total de R$ 1.894,74 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

3. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo
IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ)”.

Desta sentença, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade majoração dos valores relativos a indenização por dano moral, bem como a restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente e da compensação da quantia creditada na conta da Autora, sem atualização,

É incontroversa, no caso, a nulidade do contrato relativo ao empréstimo valor de R$

1.894,74, celebrado em 21/09/2019, conforme consta do ato sentencial, tendo em vista que a instituição financeira, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar tal avença.

No tocando à majoração dos danos morais, registra-se que é cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Consigna-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização é medido pela extensão do dano (artigo 944).

A doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento do quantum indenizatório, a análise da condição educacional, econômica e profissional do lesado, da intensidade de seu sofrimento, do grau de culpa ou dolo do ofensor, da sua situação financeira e dos benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, tudo pelo critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às situações fáticas do caso e não é capaz de caracterizar enriquecimento sem causa da Apelante.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que a Autora, ora Apelante, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem ter contratado.

Contudo, embora esteja demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos no benefício da Autora, cuja contratação não foi comprovada, tem-se, que é caso de manter a sentença que determinou que a restituição dos valores descontados indevidamente, seja na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar que a Instituição Financeira tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS – CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada,
é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.
(...)

(N.U 1036377-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024). (destaques desta transcrição).

Com relação à compensação dos valores, incontroverso nos autos o depósito relativo ao valor do empréstimo na conta-corrente da Autora, ora Apelada.

Dessarte, devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo banco réu, àqueles por ele depositados na conta bancária da Autora, sobre os quais deverá incidir correção monetária a partir do depósito, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Frise-se que a correção monetária não constitui acréscimo, mas apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda em razão da corrosão inflacionária de forma que a sua aplicação visa, tão somente, propelir no tempo, o exato valor depositado, não representando, de forma nenhuma, sanção.

Assim, considerando que no caso, o valor inicialmente depositado, permaneceu em conta corrente de titularidade da Apelante, até o presente momento, nada mais justo que, do mesmo modo, a instituição financeira, igualmente, receba tais valores corrigidos desde a data do depósito.

Ademais, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

Apelação cível. Ação declaratória. Inexistência da relação jurídica. Valores depositados em conta. Compensação. Possibilidade. Status quo ante. Correção monetária. Declarada a inexistência da relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver à parte autora os valores descontados de seus vencimentos, deve esta, a fim de retornar as partes ao estado anterior à contratação (status quo ante), devolver os valores que foram por aquela instituição depositados em sua conta bancária. A devolução pela parte autora do valor creditado em sua conta bancária deverá ser acrescida de correção monetária, para que o ressarcimento reflita o poder aquisitivo da moeda na atualidade e, assim, afaste o vedado enriquecimento sem causa. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003589-76.2020.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 13/12/2022 (TJ-RO - AC: 70035897620208220005, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 13/12/2022)

Nessa quadra a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024